Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-17.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006429-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ARMANDO ORSOLIN - CPF: 783.703.969-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), RITA SUSANA FRANCISCO ORSOLIN - CPF: 021.140.779-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA –
1) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO -
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS –
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
2) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – 3) PANDEMIA DA COVID-19 - RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -
WRIT

DENEGADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O
descumprimento injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas,
é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.
Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.

2 -
A prisão preventiva que tem embasamento legal e constitucional, em princípio, não viola o direito constitucional de presunção da inocência em razão da sua natureza cautelar processual, que não se confunde com a da prisão-pena decorrente de sentença condenatória estribada em juízo de culpabilidade, não de cautelaridade como aquele outro.

3 – A
pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a revogação da cautelar; além disso é certo que, quando da data da prisão do paciente, a situação pandêmica já havia sofrido significativas alterações,
com melhora do cenário epidemiológico,
alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da desenfreada proliferação da doença, fato aliás, confirmado com a expedição da portaria
MS Nº 913 de 22/04/2022
(com data de vigor que se aproxima - 22/05/2022)
, estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
de
ARMANDO ORSOLIN
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes capitulados
no
art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
(Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva).

O Impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, e em suma,
alega que a prisão preventiva é desnecessária diante dos predicados do paciente (de forma que não será uma ameaça à garantia da ordem pública) e também diante da atual realidade da pandemia da Covid-19.

Diz, então, que a preventiva deve ser reservada para os casos excepcionais, afirma que os pressupostos da cautelar não estão presentes (art. 312, CPP) e, ao final, invocando o princípio da presunção de inocência e também o art. 282, II, CPP, pugna pela sua revogação com ou sem a aplicação de

Medidas Cautelares diversas da Prisão (art. 319, do CPP).

A
liminar foi indeferida
(Id. 123977993).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 124579152).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue (Id.
124983690
):

“Sumário: Habeas Corpus – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Ameaça – Violência doméstica – Prisão Preventiva – Almejada a revogação da prisão, ante a alegação de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência – In casu, os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente encontram-se presentes à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – Satisfatoriamente demonstrada, para garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo evidente, no caso em comento, que as medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar o meio social, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Arguida ainda, violação ao princípio da presunção de inocência – Inocorrência – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
ARMANDO ORSOLIN
, está preso preventivamente desde o dia 1º.4.2022 pela prática, em tese, dos crimes capitulados
no
art. 147, CP e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
(Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva) praticados contra a ex-mulher
Rita Orsolin
.

Pelo que vejo, as Medidas Protetivas de n. 1002188-91.2021.8.11.0078 foram deferidas em 19.8.2021 e esta não foi a primeira vez que o paciente as descumpriu já que, em consulta ao PJe, constatei a existência de outras duas ações penais (vide
N.U
1002402-82.2021.8.11.0078 – data do delito: 11/09/2021
e
N.U

1003133-78.2021.8.11.0078 -

data do delito: 14.11.2021
), ambas pela prática do
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Se é assim,
c.v
, a necessidade da preventiva não só é evidente como também legítima diante:

1º)
da renitência do paciente que não respeita as Medidas Protetivas impostas em seu desfavor e, agora, pior, além de descumpri-las pela terceira vez, ameaçou de morte a ex-mulher no seu local de trabalho;

2º)
da
previsão legal autorizando a cautelar em casos tais (art. 313, inciso III, do CPP), e da orientação jurisprudencial no sentido de que o
descumprimento de medidas protetivas
é fundamento idôneo para a segregação.

Sobre isso, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). (...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

(...). (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Enfim, como já dito em sede liminar, o paciente tem, ao meu ver,
demonstrado ousadia e desrespeito a determinação judicial, fato que me faz concluir pela necessidade da preventiva para
garantia da ordem pública e também para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
,
tanto que ela própria procurou novamente os órgãos de segurança (mesmo com as acautelatórias vigentes), visando pedir mais proteção, ante a importunação sofrida.

Sobre o tema, destaco:

“
A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
. ” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E em relação as medidas cautelares alternativas, justamente em observância ao inc. II, art. 282, CPP (invocado pelo Impetrante) e pelas razões expostas acima, entendo
serem inadequadas e insuficientes, eis que evidente a indispensabilidade do completo afastamento de
Armando Orsolin
, e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no § 6.º do artigo 282 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Lado outro, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Outrossim, apenas para que o Impetrante não fique sem resposta, registro que
“O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que não pode receber tratamento intramuros, ônus do qual ele não se desincumbiu, in cas
u.” (N.U 1019691-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).

Com efeito, além de o paciente invocar genericamente a COVID-19 e sequer demonstrar nos autos que pertence ao grupo de risco ou esteja extremamente debilitado, impõe-se ressaltar que, quando da data da sua prisão (1º.04.2022) a situação envolvendo a pandemia do coronavírus já havia sofrido alteração significativa,
com melhora do cenário epidemiológico,
alta cobertura vacinal, e já não havia notícias da intensa proliferação da doença.

A situação, aliás, foi confirmada semanas depois, pelo Exmo. Ministro da Saúde, que expediu, em
22/04/2022
, a portaria
MS Nº 913
(com data de vigor que se aproxima - 22/05/2022)
, estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem para manter incólume a prisão preventiva decretada em desfavor de
ARMANDO ORSOLIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022